Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-43.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIMERI DA SILVA CECCON VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIMERI DA SILVA CECCON VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600566-43.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600566-
43.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Rosimeri da Silva Ceccon, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, da Res. 23607/2019, nos termos do art. 17, §9º, da referida resolução, bem como de que
o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às
Eleições Municipais de 2020, apresentadas pela candidato ao cargo de vereador Rosimeri da Silva
Ceccon, pelo Partido Liberal - PL, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas ante a
ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de
contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se
constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da
citada resolução; o repasse irregular foi realizado pela coligação majoritária da qual fazem parte os
partidos PSL e PSB, pois foram identificadas as seguintes irregularidades nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi
realizado pelo Partido Social Liberal - PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice
Koffke Buff Rotini e doadas ao candidato, pertencente a outro partido político - PL, em
contrariedade ao que dispõe o art. 17, §1º da Resolução 23607/2019, o que gera apenas ressalvas
nas contas apresentadas e a solidariedade na devolução dos valores, nos termos do art. 17, §9º da
Res. 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSIMERI DA SILVA CECCON VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ROSIMERI DA SILVA CECCON (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
566
15/07/2021 08:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.182
RECURSO ELEITORAL 0600566-43.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIMERI DA SILVA CECCON VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ROSIMERI DA SILVA CECCON
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. PARTIDO NÃO COLIGADO SEQUER NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. VEDAÇÃO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC por candidato ou partido a candidato de agremiação diversa e não coligada,
ainda que sem candidato na eleição majoritária.
2. O repasse de recurso irregular do FEFC a candidato que não pertence a
agremiação ou coligação doadora impõe a devolução solidária dos valores ao
Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
Num. 39504566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ROSIMERI DA SILVA CECCON em face da sentença proferida pelo
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019,
cientificando-lhe da necessidade da devolução solidária dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17,
§2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE
23607/2019 (ID 29292216).
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
houve, de fato, doação de
a)
recurso estimáveis em dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, realizadas pela candidata a vice-prefeita, Belenice Koffke Buff Rotini;
a edição
b)
da Emenda Constitucional nº 97 vetou a coligação nas eleições proporcionais, contudo permite
o consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa
na disputa eleitoral para fins majoritários; ) “
c
as regras de distribuição de recursos do FEFC
aos partidos contidas na Resolução 23.605/2019 em conjunto com os dispositivos da
Resolução nº 23.607/2019 têm por objetivo garantir que o partido destine os recursos públicos
a ele distribuídos tão somente a seus registros de candidatura, o que aconteceu no caso em
”;
houve apenas um erro formal, pois as coligações concentram os recursos
apreço
d)
recebidos na candidatura majoritária, que as distribui aos candidatos da proporcional, o que
não comprometeu a regularidade das contas apresentadas, vez que não há má utilização dos
recursos públicos e, em razão da proporcionalidade, o erro formal não compromete a
regularidade das contas sob análise, apenas permite uma ressalva;
é possível que o
e)
candidato a majoritária custeie e divulgue seu material junto ao do proporcional, sem falar em
distribuição entre candidatos proporcionais; o PL, partido ao qual o recorrente encontra-se
f)
filiado, não lançou candidato nas eleições majoritárias;
o uso do recurso destinou-se a
g)
produção de propaganda majoritária casada com a proporcional.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo provimento a fim
de que se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de repasse irregular dos
recursos do FEFC, e assim afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução
de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019, bem como manter a
aprovação das contas. (ID 29292516).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que foi realizada doação para candidato ao cargo
de vereador de recursos oriundos do FEFC por candidata de partido diverso, configurando uso
irregular dos recursos, bem como não constar na a prestação de contas do partido informação
sobre despesas com honorários advocatícios e de contador, como informado pelo recorrente.
(ID 30395316)
Num. 39504566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha por candidato de partido diverso daquele a que o
beneficiado encontra-se filiado.
No caso em exame, verificou-se que a candidata ROSEMERI DA SILVA recebeu,
em doação estimável, consistente em material de campanha, o valor total de R$ 1.730,00 (um
mil, setecentos e trinta reais) de BELENICE KOFFKE ROTINI, candidata a vice-prefeita pelo
PSL, nas eleições de 2020, no município de Campina Grande do Sul.
Conforme consignado na sentença, o Partido Liberal – PL, partido ao qual a
recorrente é filiada, não se encontrava coligado na majoritária com os partidos PSL e PSB,
tendo lançado candidatos próprios a prefeito e vice, os quais, todavia, renunciaram antes do
pleito.
O art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Num. 39504566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Percebe-se, portanto, que, nos termos do art. 17, §1º, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a outro
. É o caso dos autos.
candidato de partido diverso não coligado
A propósito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o repasse de
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato da
proporcional, mas pertencente a partido diverso do doador é permitido desde que os partidos
estejam coligados na eleição majoritária.
No caso, como o PL não estava coligado na majoritária, tendo, inclusive, lançado
candidatura própria para os cargos de prefeito e vice-prefeito, ainda que posteriormente tenha
havido renúncia desses candidatos, são ilícitas tais doações.
Para tentar afastar essa ilegalidade, alega a recorrente que a sentença está
baseada na premissa de que, a partir da Emenda Constitucional n. 97 foi vedada a realização
de coligações nos pleitos proporcionais, e assim, a doação recebida de coligação da majoritária
seria irregular.
Aduz, ainda, que as regras pertinentes à distribuição dos recursos do FEFC visam
evitar seu repasse a candidatos de partidos oponentes. E, em seu caso, embora seu partido
não estivesse coligado na majoritária não possuía candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito, e desta forma não era oponente do doador.
Esses argumentos não são capazes de conduzir ao provimento do recurso.
O FEFC é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais
de candidatos políticos estabelecido pela Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017.
No cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) das eleições 2020 foi considerado o número de representantes eleitos para a Câmara
dos Deputados e para o Senado Federal na última eleição geral, bem como o número de
senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam nos primeiros quatro anos de
mandato.
A distribuição e aplicação dos recursos do FEFC encontra-se regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 23.605/2019 e nº 23.607/2019.
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de
financiamento de campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de
oportunidades. Daí a necessidade da hígida observância das regras pertinentes a correta
destinação destes recursos.
Acontece que,
, como já frisado mais de uma vez, houve repasse de
in casu
recursos do FEFC por candidato coligado na majoritária a candidato ao pleito proporcional
filiado a partido não integrante da coligação, contrariando as normas de regência. É importante
Num. 39504566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

registrar ser irrelevante se o beneficiário é filiado a partido que não teve candidato na eleição
majoritária, pois é requisito imprescindível à licitude do repasse pertencer à agremiação
partidária coligada.
Em recente julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a impossibilidade de doação de candidato a outro candidato de
agremiação não coligada.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE CANDIDATO A
CANDIDATO DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO
ART. 19, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DESPROVIMENTO.
1. O art. 19, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 enuncia que, "inexistindo
candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a
distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos
partidos".
2. Na presente hipótese, trata–se de doação em dinheiro, de valor relevante –
R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a "mais de 10% dos gastos
de campanha do candidato" (5702438) – caso que enseja a rejeição das
contas de campanha.
3. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modifica–la.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088912, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 44, Data 11/03/2021)

Em igual sentido, confira-se outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral e
outros Regionais:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ÓRGÃO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DONATÁRIO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL DE
AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA COM A GREI DOADORA. FONTE
VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. VALOR DOADO. DEVOLUÇÃO AO DOADOR.
Histórico da demanda
1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha do recorrente e
determinou a devolução ao doador da quantia de R$ 25.000,00, referente a
recursos financeiros oriundos de fonte vedada, nos termos do art. 33, I e §
2º, da Res.–TSE 23.553, tendo em vista que o prestador das contas,
Num. 39504566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

candidato ao cargo de deputado estadual, recebeu doação efetuada com
recursos do Fundo Partidário pelo Diretório Nacional do Partido da
República (PR), o qual não estava coligado com a agremiação pela qual o
candidato concorreu ao pleito estadual.
Do recurso especial
2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm a sua aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, devendo todo e qualquer
gasto ser voltado à própria atividade partidária e comprovada a sua
vinculação. Precedente: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018.
3. Os arts. 44, III, da Lei 9.096/95, e 21, caput, da Res.–TSE 23.553
facultam ao partido político a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário em campanhas eleitorais, sem especificar, de modo expresso, se
tal destinação estaria limitada ao apoio aos candidatos próprios da legenda
ou se abrangeria candidaturas promovidas por outras agremiações. Todavia,
o art. 17 da citada resolução prevê a possibilidade de serem destinados às
campanhas eleitorais recursos provenientes de doações de outros partidos
políticos e de outros candidatos (inc. III), assim como valores próprios das
agremiações partidárias, inclusive os provenientes do citado fundo (inc. V,
a).
4. Conforme lição que se extrai do voto proferido pelo Ministro Fernando
Neves na Cta 773 (Res.–TSE 21.098, DJ de 2.7.2002), "os partidos políticos
recebem recursos provenientes do Fundo Partidário e estes devem ter a
destinação estipulada por lei que é a de divulgar as diretrizes e plataformas
do partido político e de seus próprios candidatos. Não há como registrar, nas
prestações de contas, gastos realizados em benefício de candidato ou partido
adversário".
5. A proibição da destinação de recursos públicos para o financiamento da
campanha de partidos não coligados com a grei doadora não constitui
situação nova no entendimento do TSE, pois o § 1º do art. 19 da Res.–TSE
23.553 prevê, quanto aos valores distribuídos aos diretórios nacionais, que,
"inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada
a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos".
6. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão nacional
de partido político e em benefício da campanha de candidato a deputado
estadual registrado por agremiação que não formou coligação com a grei
doadora configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de
recursos oriundos de fonte vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos
termos dos arts. 33, I, da Res.–TSE 23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal
liberalidade não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais e
regulamentares que autorizam as agremiações partidárias a contribuir para
as campanhas de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos dessas
outras legendas.
7. Interpretação que se afigura razoável em virtude da natureza pública dos
recursos do Fundo Partidário, os quais são distribuídos aos partidos para o
financiamento da própria atividade partidária e com base nos critérios
Num. 39504566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

estabelecidos no § 3º do art. 17 da Constituição, vinculados ao número de
votos válidos obtidos pela grei nas eleições para a Câmara dos Deputados ou
ao número de deputados federais eleitos pela legenda.
8. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no art. 33,
§ 2º, da Res.–TSE 23.553, a qual determina que o donatário devolva ao
doador os recursos recebidos de fonte vedada.9. O pedido recursal de que,
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, o
entendimento adotado na solução do presente caso seja aplicado apenas em
feitos de eleição futura não merece acolhimento, pois não há falar em
mudança de jurisprudência na espécie. A questão controvertida é analisada
pela primeira vez por este Tribunal Superior, tanto que o recorrente não
apontou nenhum aresto desta Corte que tenha examinado a matéria e
decidido em sentido diverso.
Conclusão Recurso especial a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060119381, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 239,
Data
12/12/2019)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÕES A OUTROS
CANDIDATOS.\TRÂNSITO IRREGULAR DE RECURSO DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NA
CONTA BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES
GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4) Trânsito irregular de recurso financeiro público, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na conta de campanha
denominada “OUTROS RECURSOS”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), conforme extrato bancário de ID 72436731, em desobediência ao
previsto no artigo 9º, § 2º, da Res. nº 23.607/2019;
5) Ausência de registro de doação efetuada a outros candidatos e partidos,
conforme determinação do art. 7º, §6º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019;
6) Existência de doações efetuadas a candidatos com possível utilização de
recursos do FEFC, em favor de candidatos, às eleições proporcionais, de
partido político diverso daquele ao qual se originou o repasse, contrariando
o disposto no art. 19, § 7º, I e II, da Res. TSE nº 23.607/2019.
[...]
- Contas desaprovadas.
Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO ELEITORAL n 060054377, ACÓRDÃO de 10/05/2021,
Relator: LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 14/05/2021)
Num. 39504566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. PROIBIÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 19, § 1º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. DESPESAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM
A DEVIDA COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA DA
FAMÍLIA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. USO IRREGULAR. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA APURAR POSSÍVEL
CRIME ELEITORAL.
A doação realizada pelo Diretório Nacional de agremiação que tenha
candidatura própria a candidata filiada a outro partido com coligação
distinta, para disputa de qualquer cargo, na circunscrição do pleito,
configura recebimento de recurso de fonte vedada (Art. 19, § 1º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017), atraindo as disposições contidas no Art. 33
da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060139254, ACÓRDÃO n 060139254 de
26/11/2019, Relator: ROBERTO POLINI, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eleitoral, Tomo 2323, Data 02/12/2019, Página 2323)

Quanto às despesas havidas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, restou determinada a apuração de sua regularidade por ocasião da análise das
contas partidárias:
Conforme preceitua o art. 20, inc. II,
da Res. TSE 23607/2019, as doações
in fine,
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas
deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.
Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.
Efetivamente, tendo a recorrente informado na petição de ID 29291966 que os
honorários advocatícios e de contador foram pagos com recursos da sua agremiação, nos
termos do art. 20, II
da Resolução TSE 23.607/2019, a despesa deverá ser registrada
, in fine
pelo Partido, e por ocasião da análise das contas da agremiação é que será aferida a
regularidade da despesa.
Num. 39504566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

Portanto irretocável a decisão neste tópico, contra o qual não houve insurgência
da recorrente, pois a análise dos gastos com honorários advocatícios e de contador deverá ser
procedida na prestação de contas daquele que se encontra obrigado a registrá-lo.
De resto, é importante registrar que não se ignora que a jurisprudência dominante
é no sentido de reprovar as contas em caso de doação de verba do FEFC para partido diverso.
Contudo, pela sentença as contas foram aprovadas com ressalvas e não há recurso em face
dessa conclusão, de modo que é defeso a desaprovação nessa instância, sob pena de
, solução vedada em nosso ordenamento jurídico.
reformatio in pejus

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim manter hígida a sentença que julgou APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pela candidata ROSEMERI DA SILVA CECCON relativas às eleições municipais
de 2020, mantendo, assim, a imposição de solidariedade na devolução dos valores de FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art.
17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600566-43.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIMERI DA
SILVA CECCON VEREADOR, ROSIMERI DA SILVA CECCON - Advogados do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Num. 39504566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242

Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39504566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418195207600000038560242
Número do documento: 21071418195207600000038560242